Tribunal: TJSP
Processo: 2137450-19.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos declaratórios. Inocorrência de vícios no aresto. Pretensão de rediscussão de questões devidamente julgadas que extrapola o objeto do recurso em foco. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.